Tribunal: TJDFT
Processo: 0750263-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750263-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INGRED CASTRO BRANDAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 76244518 - Pág. 1-6) proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0705767-54.2020.8.07.0018. Na origem, a agravada-exequente, INGRED CASTRO BRANDÃO, ajuizou cumprimento de sentença. Em sua memória de cálculo, utilizou o índice de correção IPCA-e para corrigir os valores (ID 71172370 - Pág. 1). O Distrito Federal, apoiado em esclarecimentos técnicos prestados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria Geral do DF, impugnou os cálculos (ID 75325892 - Pág. 1-2) questionando a aplicação do índice de correção IPCA-e para corrigir os valores. Defende a utilização da TR indicando excesso de R$5.065,52. O ilustre Juízo a quo rejeitou o pedido mantendo o IPCA-e para correção monetária (ID 76244518 - Pág. 6). Inconformado, o Distrito Federal interpõe o presente recurso. Afirma que já teria operado a coisa julgada no tocante à correção pela TR na atualização da condenação judicial. Ressalta que, no julgamento do REsp n. 1.861.550, interposto pelo Distrito Federal, a 2a Turma do STJ decidiu que o juízo da execução não pode alterar os parâmetros do título executivo judicial, mesmo que seja para adequar a posterior decisão do STF sobre a inconstitucionalidade de lei. Salienta que a r. decisão agravada merece reforma, pois aplicou o art. 535, §5o do CPC, sem levar em conta que a decisão exequenda transitou em julgado no dia 20.03.2018, antes da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947. Sublinha que a r. decisão agravada teria ignorado uma distinção explícita no item 4 do paradigma repetitivo do STJ no REsp 1.495.146 (tema repetitivo 905) que preservou a correção monetária coberta pela imutabilidade da coisa julgada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Como relatado, o Distrito Federal aponta ofensa à coisa julgada, sob o argumento de que devem prevalecer os critérios de atualização monetária estabelecidos na decisão transitada em julgado que, no caso foi a TR. O ilustre Juízo a quo compreendeu ser possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. Determinou a correção pelo IPCA-e. Confira-se o texto do título exequendo: “Sobre o valor devido, incidirá juros de mora, calculado pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” (ID 71172366 - Pág. 30). Na hipótese, ao menos em sede de cognição liminar, a r. decisão agravada, ao que tudo indica, deu a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial sobre a matéria. Vejamos. O agravante menciona o item 4 da ementa do REsp 1.861.550/DF. Transcrevo-a: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF” (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) O julgamento ocorreu em 16/06/2020. Contudo, em julgamentos posteriores, a jurisprudência do TJDF dá prevalência ao posicionamento do Pretório Excelso no Tema 810 de repercussão de modo a substituir a TR pelo IPCA-E. Confira-se: “1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movida em desfavor da Fazenda Pública, acolheu o pedido de atualização do débito pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema no 810), concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública ? pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina ? assinalando, como índice aplicável após 06/2009, o IPCA-E. 3. O Superior Tribunal de Justiça afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por esta razão, fixou o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença (REsp no 1.112.746/DF - Tema 176). Destarte, não há, nesses casos, que se falar em violação da coisa julgada, tampouco em preclusão” (Acórdão 1292117, 07284478720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020) “O IPCA-E é o índice que melhor reflete a variação de preços da economia, consoante o REsp 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), ainda que não previsto no dispositivo da r. sentença exequenda, entendimento que não ofende a coisa julgada” (Acórdão 1289783, 07167211920208070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020). Assim, estando o entendimento firmado pelo ilustre Juízo a quo em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada e atual do TJDFT, nos limites próprios da cognição sumária, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator